Tribunal: TJMT
Processo: 1007827-59.2023.8.11.0001
Órgão julgador: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-10-21
Data de publicação: 2024-10-26

Ementa:
RECURSO INOMINADO No 1007827-59.2023.8.11.0001
ORIGEM: 4o JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ
RECORRENTE: ALICE DE FRANCA FERREIRA
RECORRIDO: MARILZA DA SILVA ALBUQUERQUE
JUIZ RELATOR: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
DATA DO JULGAMENTO:21 a 24/10/2024 (PLENÁRIO VIRTUAL)
SÚMULA DO JULGAMENTO
DIREITO CIVIL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE REPARAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. ILEGITIMIDADE PASSIVA. TEORIA DA ASSERÇÃO. PRELIMINAR REJEITADA. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. REFORMA RESIDENCIAL. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RELAÇÃO DE CONSUMO. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. DANO MATERIAL E MORAL CONFIGURADOS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.
1. Recurso inominado interposto em face de sentença que julgou procedente ação de reparação por danos materiais e morais, proposta por MARILZA DA SILVA ALBUQUERQUE em razão de falha na prestação de serviço de reforma residencial. A autora pagou a quantia de R$ 48.400,00 pela reforma, que nunca foi realizada. A empresa ré não contestou, e a segunda reclamada alegou ilegitimidade passiva, contestando sua responsabilidade na falha da prestação dos serviços.
2. Preliminar de ausência de condição da ação: A teoria da asserção defende que as questões relacionadas às condições da ação, como a legitimidade passiva, são aferidas à luz do que o autor afirma na petição inicial, adstritas ao exame da possibilidade, em tese, da existência do vínculo jurídico-obrigacional entre as partes, e não do direito provado. Tendo a parte autora comprovado o depósito em favor da parte recorrente e tendo a consta sido indicada pela corré, evidente a sua legitimidade passiva, razão pela qual rejeito a preliminar arguida.
3. Sentença de procedência.
4. Utilizo a sentença recorrida como fundamento para julgar o presente recurso: “Verifica-se que as provas contidas no caderno processual são suficientes para a compreensão e resolução da demanda, não se vislumbrando necessidade da produção de prova oral, de modo que cabível o julgamento antecipado do mérito, nos moldes do artigo 355, inciso I, do CPC. Apesar de devidamente citado e intimado, a reclamada FERREIRA CONSTRUCOES E REFORMAS RESIDENCIAIS LTDA – ME não compareceu à audiência de conciliação, bem como não apresentou contestação, logo, declaro a sua revelia e confissão ficta dos fatos (id. 113368546). A parte ré arguiu preliminar de ilegitimidade passiva, contudo, ainda que a requerida alegue que não possui vínculo com a empresa, o documento de Id. 110354437 comprova a transferência em seu favor. Assim, rejeito a preliminar. Trata-se de ação de cobrança em que aduz o autor que firmou contrato de prestação de serviços com a empresa ré. Discorre que foi paga a importância de R$ 48.400,00 (quarenta e oito mil e quatrocentos reais), conforme consta nos comprovantes, (id. no 110354436, 110354437 e 110354432), no entanto o serviço nunca foi prestado, diante disso, requer a condenação da parte Reclamada ao pagamento da prestação de serviço, corrigido e acrescido de juros e indenização por danos morais. O primeiro reclamado não apresentou contestação, mesmo após ser notificado, portanto, deve ser imposto os efeitos da revelia, com o imediato julgamento da lide. A segunda Reclamada, por sua vez, apresentou contestação, alegando a ausência de responsabilidade na falha ou não execução da prestação dos serviços contratados, considerando que ela não faz parte da relação contratual e não tem qualquer responsabilidade pelos fatos narrados. Pois bem. Se tratando de ação de cobrança, sendo apresentadas evidências de vínculo entre as partes, compete ao devedor comprovar o pagamento mediante recibo ou outro meio de prova idôneo, sob pena de responder pela dívida assumida. In casu, a Reclamante apresentou o contrato devidamente assinado (id. no 110354438), e comprovantes de pagamento, relatório de conversas por whatsapp, (id. no 110357941), sendo certo que este, citado e intimado, permaneceu inerte, incidindo o ônus da revelia. Além de comprovar o pagamento do valor de R$ 48.400,00 (quarenta e oito mil e quatrocentos reais), conforme consta nos comprovantes, (id. no 110354436, 110354437 e 110354432), que foi efetuado para a conta da segunda requerida. No caso, a parte Reclamada se limitou a alegar que não há relação jurídica entre ela e a empresa que gerou o dano a autora, contudo, ela foi a responsável por receber os pagamentos da prestação de serviço. Assim, a relação jurídica de que tratam os autos se submete às normas protetivas do Código de Defesa do Consumidor, que em seu art. 7o, parágrafo único, fixou o princípio da responsabilidade solidária entre os fornecedores de produtos e serviços: "Tendo mais de um autor a ofensa, todos responderão solidariamente pela reparação dos danos previstos nas normas de consumo ."Assim também a estipulação do art. 25, § 1o, do mesmo diploma legal: "Havendo mais de um responsável pela causação do dano, todos responderão solidariamente pela reparação prevista nesta e nas Seções anteriores." Nos termos dessa legislação, entende-se por fornecedores todos aqueles que, de algum modo, interfiram no processo econômico de disponibilização do produto ou do serviço, independentemente da denominação ou título. Neste passo, prescreve a lei a solidariedade entre os corresponsáveis visto que, dentro do processo causal, tiveram alguma interferência no prejuízo experimentado pelo consumidor, que tem o direito de acionar um, alguns ou todos ao mesmo tempo. E, aquele que ressarcir, poderá voltar-se regressivamente contra os demais. Portanto, tendo o consumidor optado por acionar a beneficiária do pagamento, a ela cabe a devolução dos valores já pagos pelo autor. Desta feita, o conjunto probatório dos autos demonstra a existência da falha na prestação de serviço dos Reclamados para com a Reclamante de forma suficiente, de maneira que a procedência do pedido é dever que se impõe. Com relação ao pedido de dano moral, a parte Reclamada não agiu dentro dos limites pactuados, a par de implicar palpáveis incômodos, percalços, transtornos, prejuízos e constrangimentos desnecessários, provoca abalo e afronta a dignidade da Reclamante. Considerando que os autos contêm elementos que permitam um exame das circunstâncias acima mencionadas, e orientando-se pelos citados princípios de sobredireito (razoabilidade e proporcionalidade), estabeleço a quantificação do dano moral em R$ 3.000,00 (três mil reais).Quanto aos juros e correção monetária eventualmente aplicados, anoto que a taxa SELIC é um indexador composto que já conta juros e correção monetária embutidos em sua composição, assim, somente pode ser aplicada no caso de coincidirem o termo inicial de juros e correção, caso contrário, deve ser aplicada correção monetária pela tabela oficial do Tribunal e juros de mora de 1% a.m. com base no art. 406 do Código Civil e art. 161 § 1o do CTN. 4. Sobre o valor da condenação devem incidir juros de mora de 1% ao mês (CC, art. 406) e correção monetária pelo INPC, índice que melhor reflete a corrosão da moeda decorrente da inflação, consoante precedentes de nosso Tribunal de Justiça.Ante o exposto, nos moldes do artigo 487, inciso I, do CPC, opino no mérito pela procedência dos pedidos iniciais, a fim de: Condenar as partes reclamadas solidariamente, ao pagamento do valor de R$ 48.400,00 à título de danos materiais, que deverá ser atualizado da data do arbitramento (Súmula 362/STJ) pelo INPC e acrescida de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês a partir da citação. CONDENAR as partes reclamadas, solidariamente, ao pagamento do valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), a título de indenização por danos morais em favor da autora, deverá ser atualizado pelo INPC a partir da data do desembolso e acrescida de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês a partir da citação. Sem custas e honorários, conforme artigo 55, da Lei n. 9.099/95. Com o trânsito em julgado, após apresentada a memória do cálculo pela parte exequente, quando do requerimento de cumprimento de sentença, intime-se a executada para efetuar o pagamento voluntário no prazo de quinze dias, sob pena de incidir na multa prevista no artigo 523, § 1o, do CPC, em consonância com a Súmula no 18, editada pela Turma Recursal Única do Estado de Mato Grosso. Sentença sujeita à homologação do magistrado, nos termos do artigo 40 da Lei no 9.099/95. .(...)”
5. A relação contratual estabelecida entre as partes é claramente de consumo, nos termos dos artigos 2o e 3o do CDC. O autor, pessoa física, figura como destinatário final dos serviços contratados para a reforma de seu imóvel, caracterizando-se como consumidor. A parte ré, por sua vez, prestadora de serviços, enquadra-se como fornecedora, na medida em que executa atividade remunerada no mercado de reformas e construção civil.
6. O Código de Defesa do Consumidor (CDC), em seu artigo 7o, parágrafo único, e artigo 25, §1o, estabelece de forma clara a responsabilidade solidária entre todos os que participam da cadeia de fornecimento de produtos ou serviços. No presente caso, a parte recorrente participou da cadeia de prestação do serviço, sendo parte integrante da relação contratual. Logo, independentemente da alegada responsabilidade exclusiva de terceiros, a legislação consumerista assegura ao consumidor o direito de exigir reparação de qualquer dos responsáveis solidários.
7. A parte recorrida não se desincumbiu do ônus de comprovar fato modificativo, impeditivo ou extintivo do seu direito, nos termos do artigo 373, inciso II, do CPC.
8. Nos termos do Código de Defesa do Consumidor (CDC), em seu artigo 14, a responsabilidade pelo defeito na prestação de serviço é objetiva, ou seja, independe de culpa.
9. Diante dos fatos e provas colhidas nos autos, resta caracterizada a falha na prestação do serviço por parte da ré, gerando o dever de reparar os danos causados ao consumidor.
10. O dano moral é reconhecido devido à frustração causada pela ausência da prestação do serviço contratado e pelo impacto emocional sofrido pela autora, que excede os meros aborrecimentos do cotidiano.
11. A sentença não merece reparos e deve ser mantida por seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei no 9.099/95.
12.Recurso conhecido e desprovido.
13.Condeno a parte recorrente ao pagamento das custas e honorários advocatícios, que arbitro em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 55, da Lei no 9.099/95, ficando suspensa a exigibilidade, nos termos do art. 98, §3o do CPC.
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Juiz de Direito Relator

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1007827-59.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA

Turma Julgadora:

[DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[MARILZA DA SILVA ALBUQUERQUE DIAS - CPF: 353.941.961-68 (RECORRENTE), FABIO JOSE DOS SANTOS - CPF: 007.319.501-43 (ADVOGADO), ERF CONSTRUCOES LTDA - CNPJ: 17.567.052/0001-47 (RECORRIDO), ALICE DE FRANCA FERREIRA - CPF: 898.011.211-49 (RECORRIDO), RENYL FERREIRA BRITO CANDIDO - CPF: 012.481.671-12 (ADVOGADO), FABIO JOSE DOS SANTOS - CPF: 007.319.501-43 (ADVOGADO), MARILZA DA SILVA ALBUQUERQUE DIAS - CPF: 353.941.961-68 (RECORRIDO), ALICE DE FRANCA FERREIRA - CPF: 898.011.211-49 (RECORRENTE), ERF CONSTRUCOES LTDA - CNPJ: 17.567.052/0001-47 (RECORRENTE), RENYL FERREIRA BRITO CANDIDO - CPF: 012.481.671-12 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/10/2024